Tribunal: TJMT
Processo: 1048134-71.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048134-71.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VILSON RAMOS DA SILVA - CPF: 202.460.801-91 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1048134-71.2019.8.11.0041

APELANTE: VILSON RAMOS DA SILVA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS – SEGURO DPVAT – PEDIDO ADMINISTRATIVO NÃO RECEBIDO – ALEGAÇÃO DE DANO MORAL – NÃO COMPROVAÇÃO – INDENIZAÇÃO AFASTADA - AUSÊNCIA DE INTERESSE NESSE PONTO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA - DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS ENTRE AS PARTES – MANUTENÇÃO - COMPENSAÇÃO VEDADA – ART. 85, §14, DO CPC – TESES IMPROCEDENTES - SUBTERFÚGIO PARA EXCLUIR A INCIDÊNCIA DO §5o DO ART. 99 DO CPC – VERBA HONORÁRIA - VALOR ADEQUADO – ALTERAÇÃO INDEVIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC -
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

Quando a recusa no recebimento do pedido administrativo não impede a propositura de Ação judicial, não é considerada ato ilícito passível de indenização por danos morais, pois não extrapola por si só os contratempos normais do cotidiano.

Havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC).

A arguição de teses recursais manifestamente infundadas e improcedentes como claro subterfúgio para afastar a incidência do §5o do art. 99 do CPC representa manobra processual destinada a conseguir objetivo ilegal, o que enseja o não conhecimento do Recurso.

A quantia definida na sentença para a verba honorária de forma razoável e proporcional não comporta alteração.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC/2015).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1048134-71.2019.8.11.0041

APELANTE: VILSON RAMOS DA SILVA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT c/c Danos Morais julgada parcialmente procedente, devendo a requerida pagar R$ 1.687,50 atualizados com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar da data do acidente. Em razão da sucumbência recíproca, ambas as partes foram condenadas proporcionalmente às custas processuais e aos honorários de R$ 1.000,00, porém suspenso o pagamento em relação ao apelante por ser beneficiário da justiça gratuita.

Insurge-se inicialmente contra a exclusão dos danos morais na sentença, uma vez que a seguradora teria cometido ato ilícito ao se recusar a receber o pedido na via administrativa, o que fere seus direitos e autoriza a indenização.

Diz que “
a ofensa ao direito da personalidade do indivíduo estão devidamente constatadas, ao passo que a deixar de cumprir o que, de forma expressa, a legislação estabelece, resta caracterizado que de fato houve ofensa a personalidade do indivíduo, ao passo que a recusa da Seguradora/apelada é capaz de demonstrar que foram atingidos e feridos os direitos personalíssimos da autora/apelante, a justificar a condenação da Seguradora/apelada ao pagamento de indenização por danos morais”.

Aduz ainda que a apelada tentou dificultar o pagamento, o que caracteriza conduta antijurídica com a finalidade de causar prejuízo. Alega que “
o que se observou foi a prática reiterada de abuso de práticas comerciais e gerencias. Ilícitas, desleais e abusivas além de uma sucessão injustificada de descumprimento da legislação federal
”, sendo evidente o dano moral.

Por outro lado, argui que quem deu causa ao processo foi a apelada pois foi obrigado a socorrer-se do Poder Judiciário por ter seu direito lesado. Ressalta que tentou formular o pedido na via administrativa mas nem sequer conseguiu efetuar o protocolo, o que estaria comprovado pela documentação que juntou aos autos. Pugna pela condenação da apelada integralmente às custas e aos honorários, pois não configurada a sucumbência recíproca.

Sustenta ainda que os honorários fixados na primeira instância são ínfimos e não remuneram adequadamente o trabalho do advogado. Pleiteia a majoração para R$ 3.000,00 (R$ 1.500,00 para cada parte), o que considera justo e razoável.

Contrarrazões no id. 53584914.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1048134-71.2019.8.11.0041

APELANTE: VILSON RAMOS DA SILVA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É flagrante nesta Apelação o interesse primordial de majoração da verba honorária, já que as demais teses são manifestamente descabidas ou improcedentes e estão sendo empregadas pelo representante do vencedor da Ação de Cobrança do Seguro DPVAT como pretexto para se esquivar da obrigação de efetuar o preparo, como manda o art. 99, §5o, do CPC.

Isso porque a pretensão de reparação por danos morais, afastada na primeira instância, é notoriamente infundada.

Os fatos apontados pelo apelante isoladamente não extrapolam os contratempos corriqueiros do cotidiano; aliás, não o impossibilitaram de ingressar em juízo, e inclusive foi vencedor.

Um dos requisitos para a admissibilidade do Recurso é que o recorrente tenha, no primeiro grau de jurisdição, sofrido gravame em sua situação processual, o que não é o caso, até porque foi deferido o pedido principal.

Tendo em vista que o apelante não é sucumbente, não há interesse recursal nessa parte, porquanto a argumentação jurídica que utilizou não legitima a pretensão ora formulada. Desse modo, é imperioso o não conhecimento da Apelação nesse ponto.

Quanto à exclusão
da sucumbência recíproca, o art. 86 do CPC preconiza que,
se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Nesta lide, a pretensão principal foi acolhida, contudo, como já colocado, foi
indeferida a condenação da ré em danos morais
. Logo, o contexto se enquadra no dispositivo acima transcrito, sendo então devido o rateio entre os litigantes, na proporção em que sucumbiram.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. SINISTRO. INDENIZAÇÃO. INVALIDEZ PERMANENTE. PAGAMENTO PROPORCIONAL. SÚMULA 474 do STJ. LAUDO PERICIAL REALIZADO EM JUÍZO. IMPARCIALIDADE. CALCULO SO PERCENTUAL COM BASE NA TABELA ANEXA DA LEI 11.945/.
DANO MORAL INOCORRENTE. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBENCIA
. O sinistro ocorreu em 01/11/2013, aplicando-se o art. 3o da Lei 6.194/74 com redação dada pelas Leis n° 11.482/2007 e 11.945/2009. Em caso de invalidez parcial do beneficiário, a indenização será paga de forma proporcional ao grau da invalidez, conforme disposto na Súmula 474 do Superior Tribunal de Justiça. O juiz é o destinatário da prova. Foi designada perita da confiança do juízo para realização de Laudo Médico, cuja nomeação não foi questionada no momento oportuno, presumindo-se que a expert é profissional idônea e capacitada tecnicamente para exercer o encargo. Não se verifica nenhuma discrepância no Laudo Pericial de a ensejar seu afastamento das razões de decidir. O Laudo Pericial revelou a extensão da invalidez permanente em 50% (grau médio) para as lesões de estrutura torácica e 25% (grau leve) para as lesões no membro superior direito e com base nisso impõe-se a readequação do cálculo formulado na sentença para que sejam também considerados os percentuais de perda para cada tipo de lesão constantes no anexo da Lei 11.945/2009.
Dano moral: Foi realizado o pagamento administrativo pela seguradora de quase a totalidade do valor devido ao autor. Não se verifica situação excepcional que configure o abalo de ordem moral, sendo o descumprimento obrigacional, neste ponto, mero dissabor. Portanto, improcedente a pretensão de indenização por danos morais. A procedência parcial da ação autoriza a sucumbência recíproca, com a responsabilização por ambas as partes em igual proporção pelas custas e honorários advocatícios vedada a compensação por tratar-se de verba de natureza alimentar.
DESPROVIDO O APELO DO AUTOR. PROVIDO, EM PARTE O APELO DA RÉ.(Apelação Cível, No 70071730956, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alex Gonzalez Custodio, Julgado em: 26-10-2017)

Assim, deve ser mantido o
decisum
quanto a essa questão, com a ressalva de que o autor é beneficiário da justiça gratuita e por isso fica suspenso o pagamento em relação a ele (art. 93, §3o, do CPC). E é vedada a compensação, ante o caráter alimentar (art. 85, §14, do CPC).

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. DESPESAS MÉDICAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO DESEMBOLSO.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO MANTIDA. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS. VEDAÇÃO.
1. O artigo 3o, III, da Lei n. 6.194/74 estabelece que é devido o reembolso das despesas devidamente comprovadas até o montante de R$ 2.700,00. 2. Correção monetária que incide desde o desembolso dos valores, momento em que constatado o prejuízo patrimonial. 3. Em face do resultado da demanda, mostra-se de rigor a manutenção dos ônus sucumbenciais na forma como dimensionados, considerando o decaimento recíproco de ambas as partes. 4. Honorários devidos ao patrono da autora mantidos, não sendo o caso de redução, sob pena de aviltamento da dignidade profissional. 5
. Impossibilidade de compensação dos honorários. Vedação expressa do art. 85, §14, do CPC.
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.(Apelação Cível, No 70078435773, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 26-09-2018)

Como mencionado, é evidente o interesse do advogado do autor de se isentar da obrigação descrita no art. 99, §5o, do CPC.

Essa inovação inserida no Código de Processo Civil buscou resolver o debate jurisprudencial antes existente sobre a legitimidade da parte para ingressar nesta instância visando exclusivamente a majoração dos honorários advocatícios.

A redação desse dispositivo legal é a seguinte:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...)

§ 4o
A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça
.

§ 5o
Na hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade
(sem grifos no original).

A mera leitura da norma deixa clara a intenção do legislador de retirar o direito do beneficiário da justiça gratuita e vencedor na demanda de recorrer quando a matéria a ser debatida tratar apenas sobre honorários sucumbenciais, os quais são sabidamente de interesse privativo do seu advogado particular.

Isso revela com mais intensidade ainda a manobra processual aqui usada.

Como ressaltado pelo Ministro Celso de Mello,
o ordenamento jurídico brasileiro repele práticas incompatíveis com o postulado ético-jurídico da lealdade processual. O processo não pode ser manipulado para viabilizar o abuso de direito, pois essa é uma ideia que se revela frontalmente contrária ao dever de probidade que se impõe à observância das partes. O litigante de má-fé - trate-se de parte pública ou de parte privada - deve ter a sua conduta sumariamente repelida pela atuação jurisdicional dos juízes e dos tribunais, que não podem tolerar o abuso processual como prática descaracterizadora da essência ética do processo
(
AI-AgR-ED-EDv-ED no. 567171/SE, Tribunal Pleno/STF, DJe de 06/02/2009).

Cabe ainda dizer que o valor fixado na sentença para a verba honorária está em conformidade com o entendimento desta Corte, uma vez que R$ 1.000,00 são suficientes para recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem gerar-lhe enriquecimento ilícito, sendo apropriados ao caso e ao reconhecimento da importância do advogado para o funcionamento da Justiça.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE – INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - MAJORAÇÃO - ART. 85, §§ 8o E 11, CPC - RECURSO PROVIDO.

Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8o, do CPC, cuja majoração também atende ao disposto no §11 do mesmo artigo. (N.U 0036568-50.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)

Posto isso,
conheço parcialmente o Recurso e nesse ponto nego-lhe provimento. Ante a sucumbência recíproca, majoro os honorários devidos à apelada em mais R$ 200,00 sobre o valor fixado na primeira instância (art. 85, §11, do CPCP), observadas as regras da justiça gratuita à parte beneficiada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020